Tribunal: CARF
Processo: 13161.000723/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.000723/2006-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.052 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
OCTÁVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Caracterizada nos autos a intempestividade da impugnação, dela o órgão
julgador de primeira instância não deve conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que não
conheceu de impugnação em virtude de intempestividade,
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2009, o Impugnante,
agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 11/02/2009, reclamando pela tempestividade
da impugnação, alegando que não existem nos autos quaisquer documentos que amparem o
entendimento da decisão recorrida.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000723/2006-10
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000723/2006-10

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Nas suas razões de decidir, a decisão recorrida trata da intempestividade da
impugnação nos seguintes termos:
[...]
10. Preliminarmente será analisada a questão da tempestividade da impugnação.
11. O interessado alegou que seria impossível haver se esgotado o prazo para
impugnação, pois, como consta da data do carimbo dos correios no envelope no qual foi
encaminhado o AI, fl. 41, a correspondência teria sido postada em 24/11/2006.
12. Entretanto, analisando-se os diversos carimbos dos correios constantes dos
documentos de correspondências, tanto no AR do AI, assinado e datado pelo
destinatário, como no envelope, verifica-se que se tratam de AR diferentes. O relativo
ao AI, fl. 32, como consta do carimbo da face remetente foi postado no dia 16/11/2006,
sendo que o seu recebimento, conforme carimbo da face relativa ao destinatário, ocorreu
em 21/11/2006, confirmando-se esta data com preenchimento de data igual pelo próprio
recebedor da correspondência, Luiz Carlos Baldini, o mesmo constante do AR de fl. 05,
relativo à intimação inicial. Além disso, o número do AR do AI é RB 58190741 O BR,
enquanto que o mencionado envelope foi encaminhado com o AR de n° RB 58201219 6
BR.
13. Desta forma, constata-se que o interessado se confundiu com os envelopes e/ou AR
a ele encaminhados pela Receita Federal. Tratam-se de AR de envelopes diversos, de
correspondências diferentes.
14. Desta forma, não foi comprova a tempestividade da impugnação alegada pelo
interessado.
[...]
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente limita a controvérsia unicamente à
questão da tempestividade da impugnação:
[...]
1. A impugnação de fls. 36/40 foi julgada intempestiva, sob o entendimento de que se
tomou como termo inicial do prazo a data de 21/11/2006, devido ao fato de se haver
considerado a data de outra intimação em processo diverso. A administração considera
que a data de 24/11/2006 é de processo diverso e que o contribuinte se equivocou ao
considerá-la.
2. No julgamento de fls. 124/128, mencionam-se dois (02) A.Rs, aludindo-se que, o de
fls. 32, recebido pelo Sr Luis Carlos Baldini, se refere á intimação inicial. O A.R de fl
32 tem a data de recebimento como sendo 21/11/2006, não podendo determinar se é
realmente data de expedição ou se é data em que teria havido intimação para defesa; É
de se observar também que citado A.R., não tem data de emissão, não se sabendo se a
data de 21/11/2006 foi aposta no momento da intimação, no momento do retorno do
A.R, ou da data da juntada dele ao processo.
3. O A.R de fl 32 tem uma data que conflita com a de recebimento, pois se apresenta
impossível o recebimento do A.R com data de expedição com carimbo de entrega
posterior; Esta questão já foi ventilada ás fls 36, entendendo a administração que
existem 02 (dois) A.Rs. Compulsando os autos, constatou-se a existência de somente 01
(um) A.R, o de fl 32, que se refira, ou que possa se referir a prazo para apresentação de
defesa; No citado A.R, não há indicação alguma relativa a datas, pois, não há qualquer
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000723/2006-10

indicação de data de expedição; Poder-se-ia admitir, somente para argumentar, que o
que realmente tem interesse para deslinde da questão é a existência da data de
recebimento, mas, como já se ressaltou a existência de uma data não leva á conclusão de
que o A.R tenha sido expedido naquele dia, bem como, não permite concluir que a
intimação se tenha completado em 21/11/2006.
Ademais, é de levar em conta que só existe um A.R nos autos sendo a indicação de
qualquer outro fato que só prejudica o contribuinte, pois indicam-se dados inexistentes
nos autos.
Por outro lado, milita a favor do contribuinte a presunção de veracidade quanto á data
de formulação da defesa, dada a intenção expressa do contribuinte em se defender.
A defesa apresentada é indicativa da intenção de defesa, intenção essa roborada (sic)
pelas diligências que foram feitas junto á própria delegacia, conforme esclarecido á fl
36.
4 - Reitera o contribuinte que não existem nos autos quaisquer documentos que
amparem o entendimento contido na decisão de fls 124/128, razão pela qual aguarda
seja dado provimento ao presente recurso, para que seja afastada a intempestividade da
defesa apresentada, apreciando-Se em conseqüência o mérito da inconformidade.
[...]
Pois bem.
Da análise dos autos, resta incontroverso que o lançamento constituído mediante o
Auto de Infração – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício 2002 – valor total
de R$ 45.525,41 (e-fls. 25/34),aperfeiçoou-se em 21/11/2006 – terça-feira (e-fl. 35), data da
ciência do Recorrente, iniciando-se prazo para impugnação em 22/11/2006 – quarta-feira e
exaurindo-se, portanto, o prazo para impugnar em 21/12/2006 – quinta-feira.
Ocorre que o Contribuinte apresentou impugnação na data de 26/12/2006 – terça-
feira (e-fl. 39), caracterizando-se, destarte, a sua intempestividade, bem assim os efeitos dela
decorrentes, vez que em desconformidade com o disposto no art. 15 do Decreto n. 70.235/1972,
c/c art. 56, caput, do Decreto n. 7.574/2011.
Não merece reparo a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital